Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735820-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALMONDES QUINTINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA ALMONDES QUINTINO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por FERNANDA ALMONDES QUINTINO em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A, por meio da qual apresenta a este Juízo Cível pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “4 - Seja concedida medida de tutela de urgência de caráter antecipatório inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para: 4.1 - Suspender temporiamente os descontos na conta bancárias da autora por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada por este d. Juízo; 4.2 - Limitar os descontos referentes aos empréstimos no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, o que corresponde a R$700,00 (setecentos reais), até a quitação dos débitos contraídos junto ao réu, observado o prazo de máximo de 5 (cinco ) anos, nos termos do plano de pagamento a ser apresentado pela requerida com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, especificação dos encargos e possíveis reduções, abarcando os três contratos de empréstimos objeto desta querela judicial; 4.3 - Obrigar a ré a se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, arbitrada pelo Juízo, sem prejuízo dos danos morais; 4.4 - Subsidiariamente, em respeito ao artigo 326 do CPC, caso não atenda aos pedidos anteriores: determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente”; Informou que o valor da causa é de R$70.100,00 (setenta mil e cem reais). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, o Magistério jurídico ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela parte autora, porquanto a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Na mesma perspectiva, cumpre destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1085 (recursos especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Além disso, o pedido visando à limitação dos descontos dos empréstimos consignados não merece acolhida nesta fase incipiente do processo, porquanto, nos termos da recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento (Lei n. 14.181, de 1o/07/2021), a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial ao disposto no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021, que assim previa: “Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. § 1o O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.” Ao justificar o veto a este dispositivo, o Sr. Presidente da República bem ponderou que: “A propositura legislativa estabelece que, nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolvessem autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderia ser superior a trinta por cento de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial. O referido, poderia ainda ser acrescido em cinco por cento, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. O descumprimento do disposto no referido artigo daria causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação. Além disso, o consumidor poderia desistir da contratação de crédito no prazo de sete dias, contado da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato. Por fim, não seria devida pelo fornecedor a devolução de eventuais tarifas pagas pelo consumidor em razão dos serviços prestados. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a propositura contrariaria interesse público ao restringir de forma geral a trinta por cento o limite da margem de crédito já anteriormente definida pela Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, que estabeleceu o percentual máximo de consignação em quarenta por cento, dos quais cinco por cento seriam destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, para até 31 de dezembro de 2021, nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, trazendo instabilidade para as operações contratadas no período de vigência das duas legislações. Mister destacar que o crédito consignado é uma das modalidades mais baratas e acessíveis, só tendo taxas médias mais altas que o crédito imobiliário, conforme dados do Banco Central do Brasil. Assim, a restrição generalizada do limite de margem do crédito consignado reduziria a capacidade de o beneficiário acessar modalidade de crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição acabaria, assim, por forçar o Consumidor a assumir dívidas mais custosas e de maior dificuldade de pagamento. Ademais, em qualquer negócio que envolva a consignação em folha de pagamento, seja no âmbito das relações trabalhistas ou fora delas a informação sobre a existência de margem consignável é da fonte pagadora. Diante disso, a realização de empréstimos em desacordo com o disposto no caput do art. 54-E poderia ocorrer por culpa exclusiva de terceiro, no caso a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos vencimentos do consumidor.” Por conseguinte, vetada a proposta legislativa, deve-se concluir pela falta de amparo legal da pretensão de limitação generalizada dos descontos em questão ao patamar de 30% (trinta por cento), ressalvada a hipótese de eventual superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu. Ademais, foi editado pelo Exmo. Sr. Presidente da República o Regulamento desta norma (Decreto n. 11.150, de 27/07/2022), cujo artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.” Neste cenário, portanto, cumpre ressaltar que, contrariamente ao que entende a parte autora, a denominada Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), além de conter dispositivos manifestamente inconstitucionais (a exemplo do contido na norma contida em seu art. 1o, que pretende instituir o art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor), não ampara o direito do autor, considerando-se o nível de endividamento demonstrado nos autos e a disponibilidade financeira líquida que resta à parte requerente, superior ao patamar legal fixado no artigo 3o do Decreto em comento. Além disso, esta Corte de Justiça tem entendimento predominante no sentido de que a limitação dos descontos depende da anuência de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC (dívidas de consumo, incluindo operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), em audiência conciliatória designada para este propósito, nos termos do disposto no artigo 104-4 do CDC, não sendo lícita a limitação pretendida de imediato ou inaudita altera pars, e antes da realização deste ato processual. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que negou pedido de antecipação de tutela que objetivava: a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente da agravante a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios); a não inclusão nos cadastros restritivos de crédito; e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. 2. Alega a parte agravante que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo integralmente o salário da parte autora, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. 3. A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. A solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.) “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) Ressalte-se também que a parte autora sequer apontou se possui outras dívidas que se enquadrem no escopo da Lei 14.181 e quais seriam os seus demais credores, cuja participação na audiência de conciliação é obrigatória (a teor do disposto no referido artigo 104-A, §2o, do CDC). Desse modo, a ação deverá prosseguir como ação revisional simples, restrita ao(s) credor(es) expressamente indicado(s) na exordial. Por essas razões, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Ante a realidade dos autos, defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. (...)”. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, informa ajuizado ação de revisão contratual em desfavor do Banco de Brasília ora réu/agravado, na qual formulou pedido de tutela de urgência consistente na suspensão temporária dos descontos de sua conta bancária por 6 (seis) meses, sem a incidência de juros, bem como a determinação de que o réu/agravado se abstenha de inscrever o nome da autora/agravante em cadastros de inadimplentes. Subsidiariamente, requereu que a cobrança das parcelas dos empréstimos bancários fosse realizada por meio de boletos. Narra ter contraído, no dia 06/05/2022, empréstimo bancário no valor de R$ 35.649,73 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais), com o valor da parcela em R$ 976,21 (novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), sendo que naquele momento já possuía outros dois empréstimos anteriores, resultando em descontos mensais no importe de R$ 1.986,94 (mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Afirma não ter capacidade financeira para honrar os contratos, especialmente se considerada sua condição financeira e o fato de possuir dois filhos menores. Argumenta que está em condição de superendividamento, o que autoriza a suspensão dos descontos, os quais, alega, consomem 86% (oitenta e seis por cento) de seus rendimentos mensais. Assim, formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito da agravante. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida para suspender integralmente os descontos oriundos de empréstimos bancários pelo prazo de 6 (seis) meses, sem a incidência de juros. Fundamenta seu pedido de suspensão de descontos na alegada condição de superendividamento. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um procedimento conciliatório para tratar da questão do superendividamento, na forma de seus artigos 104-A a 104-C, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se a transcrição dos citados dispositivos legais: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. No caso concreto, a parte autora não apresentou plano de pagamento do débito, apenas requereu a suspensão dos descontos pelo prazo de 6 (seis) meses, com a proibição de que o réu/agravado promova a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e informou que apresentaria este plano em audiência de conciliação. Estes pedidos, ao menos em primeira análise, aparentam ser contraditórios com a intenção de efetivamente quitar o débito. Afinal, algum valor deve ser pago para que haja amortização da dívida, e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito serve exatamente para evitar que este realize novas operações de crédito, aumentando seu endividamento. No mais, as informações trazidas aos autos não confirmam a alegação de que os descontos realizados em conta corrente consomem 86% (oitenta e seis por cento) dos rendimentos mensais da autora/agravante de forma permanente. O único extrato bancário que demonstra bloqueios desta monta é o de ID Num. 138980327 dos autos originários, no qual a servidora recebe o salário líquido de R$ 2.378,74 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e incide um desconto de R$ 1.225,96 (mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) sob a rubrica “DEB EMPREST IMPOSTO DE RENDA - DOC: 934019”, além do desconto sob a rubrica DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000), no valor de R$ 975,11, restando, ao final, apenas a quantia de R$ 144,60 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). Entretanto, o empréstimo de adiantamento da restituição de imposto de renda, além de possuir caráter eventual, não é objeto de discussão nos presentes autos. Já no outro extrato juntado aos autos (ID Num. 138139648 dos autos originários), os descontos foram realizados sob as rubricas “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000), no valor de R$ 974,02 e “DEBITO BRB PARCELADO - DOC: 208171”, no valor de R$ 150,60, totalizando um desconto de R$ 1.124,62 (mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), valor inferior à metade dos rendimentos da autora. Além destes descontos em conta corrente, há dois empréstimos com desconto em folha de pagamento, conforme se observa dos contracheques ID Num. 138139650, 138139651 e 138139652. Nesse sentido, apesar do reconhecido grau de endividamento da parte autora/agravante, entendo que os descontos realizados em sua folha de pagamento não inviabilizam sua subsistência, preservando seu mínimo existencial, definido na forma do art. 3o do Decreto 11.150, de 27/07/2022, in verbis: "Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto." Nesse contexto, e diante do fato de que a apresentação de plano de pagamento é critério legal objetivo para a elaboração de plano de repactuação de dívidas, não verifico, por ora, a probabilidade do direito. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em caso análogo: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SUSPENSÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. LEI No 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Indevido o pedido de suspensão do trâmite do presente recurso, pois a causa de pedir da ação de origem tem fundamento no art. 104-A e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, que é diversa da decisão de suspensão dos processos afetados pelo Tema 1.085 do STJ, fundada na Lei n. 10.820/2003. 2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 3. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 4. Incabível a limitação percentual de descontos de empréstimos antes mesmo da realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o Agravante apresentará o plano de pagamento de dívidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1414942, 07009303920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2022 13:31:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora